Tribunal: TJMT
Processo: 0003240-85.2014.8.11.0046
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003240-85.2014.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Competência]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (REPRESENTANTE), COMERCIAL HF - COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - EPP - CNPJ: 73.905.341/0001-80 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - LICITAÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - NULIDADE DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO - SUPRIMENTO, PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO - EXCLUSÃO DO DIA DO INÍCIO E INCLUSÃO DO VENCIMENTO - INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO - INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA MORA NO PAGAMENTO.

1. A citação dos entes federativos deve ser feita pessoalmente, conforme previsto no art. 183, § 1o, do CPC. Todavia, havendo o comparecimento espontâneo com a apresentação de contestação e exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, resta suprido o vício da citação efetivada mediante Carta Citação.

2. No Direito das Obrigações, salvo disposição legal ou convenção em contrário, os prazos processuais são computados excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento (art. 132, §1o - CC).

3. Nas situações de inadimplemento contratual são devidos juros e correção monetária a partir do vencimento da obrigação.

4. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Município de Comodoro/MT

contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança n.o 0003240-85.2014.8.11.0046, ajuizada pela
Comercial HF - Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda - EPP
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município a pagar à Requerente o montante relativo à diferença entre a dívida devidamente atualizada até a data do pagamento realizado (10/03/2015) e o valor pago pelo município, com a atualização monetária calculada utilizando o IPCA, tendo como termo inicial a data de 30/09/2012, e juros de mora conforme determina o artigo 1o F da lei 9494/97, a contar do dia 19/03/2015.

O processo tramitou de forma híbrida na comarca de origem (id. 115007297, p.1).

Extrai-se dos autos que a

Comercial HF – Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda – EPP
ajuizou ação de cobrança em face do Apelante, pleiteando o pagamento de produtos descartáveis e de limpeza, fornecidos mediante contrato celebrado com o Município, mediante a emissão, pelo contratante, das Autorizações de Fornecimento n.o 1574/2012 e 1575/2012, que não foram adimplidas.

Na sentença vergastada (id. 115007950, p. 75) o juízo
a quo
entendeu como sendo no dia 30/08/2012, a data de entrega das mercadorias pela Apelada, enquanto o Apelante teria efetuado a quitação da aquisição em 10/03/2015, gerando saldo credor em favor da ora Apelada, resultante da diferença entre a dívida devidamente atualizada, até a data do pagamento realizado (10/03/2015).

Nas razões do recurso (id. 115007950, p. 79), o Apelante argui
preliminar
de nulidade da citação, aduzindo que esta não se efetivou de maneira pessoal, como previsto no CPC. Sobre
o mérito
, discorre que as entregas das mercadorias teriam ocorrido no dia 26/09/2012 e que em razão disso, os pagamentos deveriam ter ocorrido até 26/10/2012, de acordo com o contrato celebrado entre as partes, sendo essa a data a partir da qual deveria incidir a correção monetária.

Também se insurge quanto aos juros fixados em sentença, argumentando que ante a alegação de nulidade da citação, não caberia a sua condenação em juros moratórios

Contrarrazões da Apelada (id. 115007950, p. 94), sustentando a não ocorrência de nulidade da citação, ante o comparecimento espontâneo do apelante nestes autos. No mais, confirma as datas mencionadas na sentença, pugnando por sua manutenção.

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção na lide (id 154925681, p. 2).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR :
Nulidade

da

Citação

Egrégia Câmara:

O Apelante,
Município de Comodoro/MT
, argui preliminar de nulidade da citação, que não teria ocorrido em conformidade com o previsto no art. 183, §1o, do CPC, já que lhe fora enviada Carta Citação com aviso de recebimento.

Na sentença proferida, o juízo
a quo
,
constatando o comparecimento espontâneo do Apelante aos autos, rejeitou a preliminar, agora reiterada via recursal, no presente apelo.

Inobstante a pretensão recursal, não há que se falar em reforma da sentença e acolhimento da preliminar suscitada, pois é evidente o comparecimento espontâneo da parte que, inclusive, apresentou defesa nos autos e exerceu plenamente a ampla defesa e o contraditório.

O CPC tem previsão expressa, no parágrafo 1o do art. 239, no sentido de que o comparecimento espontâneo supre a falta de citação, cabendo esclarecer que o dispositivo não faz distinção entre o particular e a fazenda pública.

Este sodalício tem, inclusive, jurisprudência nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, DO CPC - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA FAZENDA PÚBLICA AOS AUTOS - SUPRE A NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL NOS TERMOS DO ART. 183, §1o, CPC - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.
O comparecimento espontâneo da Fazenda Pública, supre a necessidade de intimação pessoal nos termos do art. 183, §1o, do CPC
. Correta a extinção do processo por falta de interesse no prosseguimento do feito, quando a Fazenda Pública intimada para promover o andamento da execução, sob pena de extinção, peticiona aos autos, alegando somente a nulidade da intimação, mas sem o cumprimento da providência que lhe cabia, permanecendo-se inerte ao comando judicial.”
(N.U 0000859-71.2013.8.11.0036, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

Portanto, REJEITO A PRELIMINAR suscitada, mantendo a sentença no ponto que considera como suprida a nulidade de citação pelo comparecimento espontâneo do Recorrente.

É como voto.

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Comercial HF – Comércio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda - EPP

ajuizou a Ação de Cobrança n.o 0003240-85.2014.8.11.0046 em face do
Município de Comodoro/MT
, visando o recebimento do valor de R$ 8.237,02 (oito mil duzentos e trinta e sete reais e dois centavos), relativo a
produtos descartáveis e de limpeza, fornecidos mediante contrato celebrado com o Município e com a emissão, pelo contratante, das Autorizações de Fornecimento n.o 1574/2012 e 1575/2012, que não foram adimplidas.

A sentença recorrida deu procedência parcial ao pedido constante da inicial, concluindo de entrega das mercadorias cobradas ocorreu em 30/08/2012, e que a
quitação somente teria se efetivado em 10/03/2015, o que gerou um crédito em favor da ora então autora e o
que ensejou a interposição de recurso, por parte do
Município de Comodoro/MT
,
onde é questionada a data da efetiva entrega das mercadorias e o momento de início da incidência da correção monetária fixada, requerendo, ainda, a não incidência de juros moratórios por entender que estes deveriam incidir a partir da citação e, ante a nulidade desta, que não seria o caso de incidir sobre a dívida.

Pois bem, sobre a data de início da incidência da correção monetária, foi ela fixada pelo juízo
a quo
como sendo em 30/09/2012, sob o seguinte fundamento:

“A data da emissão das citadas notas é 29/08/2012, que não conta a data do recebimento da mercadoria.

Considerando o disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, o fato de nenhuma das partes lograram (
sic
) êxito em comprovar a data do recebimento da mercadoria, que a parte autora possui domicilio na Cidade de Cuiabá, bem como a hora de saída da nota fiscal constar 11:29, tenho como data da entrega o dia 30/08/2012.

Consta na ata de registro de preços n. 34/2012, na clausula nona que o órgão efetuará o pagamento em trinta dias contados da apresentação da nota fiscal. Assim estabeleço como termo inicial para a correção monetária a data de 30/09/2012, devendo ser (...) calculado com base no IPCA”
(id. 115007950, p. 76)

As Notas Fiscais mencionadas na sentença são as de n.o 2.097, acostada no id. 115007950, p. 11 e n.o 2.099, que consta no id. 115007950, p. 13, estando ambas com data de emissão e de saída em 29/08/2012, às 11:26h e 11:29h, respectivamente.

Conquanto conste a assinatura do recebedor da mercadoria em ambas as Notas Fiscais, como afirmado na sentença, não foi discriminada a data de recebimento nos aludidos documentos.

Analisando a Autorização de Fornecimento n.o 1575/2012, emitida pelo Apelante em 21/08/2012 (id. 115007950, p. 12), constata-se que o prazo de entrega da mercadoria estipulado na requisição é imediato e a mesma situação é notada na autorização de n.o 1574/2012, anexada no id. 115007950, p. 15.

Desse modo, à mingua de prova definitiva do fato, a data de recebimento da mercadoria, estabelecida pela sentença de primeiro grau se mostra razoável, pois em consonância com o conjunto probatório dos autos, considerando a data de emissão das Notas Fiscais e o prazo para o seu transporte até o destino final, considerada a distância entre o local de saída e o destino final.

Fixada
a data do recebimento das mercadorias
pelo Apelante como sendo
em 30/08/2012
, a sentença merece correção quanto ao termo final para pagamento da aquisição, pelo município.

É que a Cláusula Nona (id. 115007950, p. 48) prevê o pagamento em
“(...) até 30 (trinta) dias contados a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa (...)”
, o que pressupõe a exclusão do dia de início e a inclusão do dia de vencimento, iniciando-se a contagem no dia 31/08/2018 com o término em 29/09/2012, um sábado, o que prorroga o termo final para dia útil seguinte, qual seja, 01/10/2012 - segunda-feira -, tudo de acordo com a previsão do art. 132, § 1o do Código Civil:

“Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1 o Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.”

Com o vencimento da obrigação no dia 01/10/2012, a mora do Município de Comodoro/MT, aqui apelante, está constituída a partir do dia 02/10/2012, momento em que deverá incidir a correção monetária fixada na sentença.

Por fim, no que tange aos juros de mora, a tese levantada pelo Apelante não prospera, porque a alegação da nulidade da citação já foi abordada em sede de preliminar e devidamente afastada.

Logo, os juros são devidos nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto,
rejeitada

a

preliminar

de

nulidade

de

citação

do
apelante, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, apenas na parte que fixou o termo inicial para a incidência da correção monetária, que ora estabeleço como sendo em 02/10/2012
.

O apelante foi vencedor em parte mínima do pedido, situação que não acarreta a inversão do ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Portanto, mantenho o ônus da sucumbência na forma estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023